Tribunal: STF
Processo: Rcl 90482
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL TRABALHISTA. PRETENSÃO DE LIMITAR A CONDENAÇÃO AO VALOR DOS PEDIDOS DA INICIAL. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 

Relatório
1. Reclamação, sem requerimento de medida liminar, ajuizada por Sese Logística do Brasil Ltda., em 10.2.2026, contra decisão da Décima Quinta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região proferida no Recurso Ordinário n. 1000295-29.2022.5.02.0467, pela qual teria sido contrariada a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal.
O Caso
2. Em 13.1.2023, o juízo da Sétima Vara do Trabalho de São Bernardo do Campo/SP julgou parcialmente procedente a Reclamação Trabalhista n. 1000295-29.2022.5.02.0467, ajuizada por Wellington Ramos da Silva contra Sese Logística do Brasil Ltda. (fls. 2-11, e-doc. 16).

Em 23.11.2023, a Décima Quinta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região negou provimento ao recurso ordinário interposto por Sese Logística do Brasil Ltda. e deu parcial provimento ao recurso interposto por Wellington Ramos da Silva (fls. 2-14, e-doc. 17). Quanto à limitação do valor da causa, a Relatora salientou:
“II - DA LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO AOS VALORES INDICADOS EM PETIÇÃO INICIAL Pretende a recorrente a limitação da condenação aos valores apontados na inicial. Ainda que o autor não tenha consignado, na petição inicial, que se tratava de mera estimativa dos valores, entendo que o art. 840, § 1º da CLT não determina a prévia liquidação dos pedidos na prefacial, mas, sim, a indicação da estimativa de sua expressão monetária, com fins de conferir valor à causa. Neste sentido, prevê a IN 41 do C.TST: ‘Art. 12. Os arts. 840 e 844, §§ 2º, 3º e 5º, da CLT , com as redações dadas pela Lei nº13.467, de 13 de julho de 2017, não retroagirão, aplicando-se, exclusivamente, às ações ajuizadas a partir de 11 de novembro de 2017. § 1º Aplica-se o disposto no art. 843, §3º, da CLT somente às audiências trabalhistas realizadas após 11 de novembro de 2017. § 2º Para fim do que dispõe o art. 840, §§ 1º e 2º, da CLT, o valor da causa será estimado, observando-se, no que couber, o disposto nos arts. 291 a 293 do Código de Processo Civil’. Destarte, não há falar em limitação da condenação ao valor apontado na petição inicial. O valor exequendo deverá ser apurado em regular liquidação, nos moldes do art. 879, caput e §2º, da CLT” (fl. 3, e-doc. 17).

Sese Logística do Brasil Ltda. interpôs recurso de revista, inadmitido (fls. 135-138, e-doc. 10), pelo que interpôs agravo de instrumento, negado pela Sexta Turma do Tribunal Superior do Trabalho (fls. 60-75, e-doc. 12).

Contra essa decisão, Sese Logística do Brasil Ltda. interpôs agravo interno (fls. 93-106, e-doc. 12) ao qual a Sexta Turma do Tribunal Superior do Trabalho negou provimento em 3.12.2025:
“AGRAVO DA RECLAMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. LEI Nº 13.467/2017. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DATA DA PERÍCIA. 1 – Na decisão monocrática foi reconhecida a transcendência, mas negou-se provimento ao agravo de instrumento. 2 – No caso, o trecho transcrito denota não assistir razão à reclamada que alega não ter sido intimada para a perícia, tanto em razão da manifestação em sentido contrário do perito, quanto em razão da cientificação da data designada também nos autos. 3- Registra-se que, conforme a própria parte relatou, no despacho em que foi deferida a realização da perícia, determinou-se ao perito que informasse às partes acerca da perícia e também que informasse nos autos a data da diligência no sistema PJe, por petição. Esta foi juntada aos autos no ID n. d7abf6e, conforme determinado no despacho e registrado no trecho transcrito. 4 – Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa quando o Tribunal Regional consigna, expressamente, que a parte teve ciência da realização da perícia médica, tanto em razão da manifestação do perito nesse sentido, quanto em razão da cientificação da data da perícia nos autos, conforme determinou em despacho. 5 – Agravo a que se nega provimento. 
RITO ORDINÁRIO. NÃO LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO AOS VALORES INDICADOS NA PETIÇÃO INICIAL. AÇÃO AJUIZADA NA VIGÊNCIA DA LEI 13.467/2017. TEMA 35 DA TABELA DE IRR NO TST. ADI 6002 NO STF. 
Na decisão monocrática, foi reconhecida a transcendência, mas negou-se provimento ao agravo de instrumento. 
Até o fechamento da pauta não havia determinação de suspensão dos processos em curso no TST quanto ao Tema 35 da Tabela de IRR: ‘Para as reclamações trabalhistas ajuizadas na vigência da Lei nº 13.467/2017, seja sob o rito ordinário, seja sob os auspícios do rito sumaríssimo, considerando o teor do art. 840, § 1º, da CLT e do art. 12, § 2º, da Instrução Normativa nº 41 do TST, no quanto estabelecem que a petição inicial deverá indicar o valor do pedido e que o valor da causa será estimado, indaga-se se os valores atribuídos aos pedidos na inicial limitam o julgador quando da condenação e da execução para efeito dos artigos 141 e 492 do CPC ou se são meramente estimativos. (A questão referente ao rito sumaríssimo foi afetada no IncJulgRREmbRep-0000099-98.2024.5.05.0022)’. 
Em 22/05/2025 houve decisão do relator do IRR no Pleno, Ministro Evandro Pereira Valadão Lopes, pelo não sobrestamento de processos (CPC, 1.030, III) em 22/5/2025). 
Até o fechamento da pauta também não havia determinação de suspensão dos processos pelo STF, no qual está em julgamento a ADI 6.002 que trata do art. 840, § 1º, da CLT. 
Com a Reforma Trabalhista, foi alterado o § 1º do art. 840 da CLT, que passou a ter a seguinte redação: ‘Art. 840. A reclamação poderá ser escrita ou verbal. § 1º Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juízo, a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, o pedido, que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor, a data e a assinatura do reclamante ou de seu representante’. 
A fim de orientar a aplicação das normas processuais introduzidas pela Lei nº 13.467 de 2017, foi editada por esta Corte a Instrução Normativa nº 41, que assim dispôs sobre a aplicação do art. 840, § 1º, da CLT: ‘Art. 12. Os arts. 840 e 844, §§ 2º, 3º e 5º, da CLT, com as redações dadas pela Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017, não retroagirão, aplicando-se, exclusivamente, às ações ajuizadas a partir de 11 de novembro de 2017. [...] § 2º Para fim do que dispõe o art. 840, §§ 1º e 2º, da CLT, o valor da causa será estimado, observando-se, no que couber, o disposto nos arts. 291 a 293 do Código de Processo Civil’. 
Em quórum simples a SBDI-1 do TST decidiu por unanimidade que ‘os valores constantes nos pedidos apresentados de forma líquida na reclamação trabalhista devem ser considerados como mera estimativa, não limitando a condenação’ (Emb-RR-555-36.2021.5.09.0024, Relator Ministro Alberto Bastos Balazeiro, DEJT 07/12/2023). 
Na ADI 6.002, com julgamento ainda em curso após a remessa de sessão virtual para presencial em razão de destaque do Ministro Flávio Dino, foi consignado o voto do Ministro Cristiano Zanin, Relator, na Sessão Virtual de 24/10 a 04/11/2025, nos seguintes termos (certidão de julgamento extraída da página do STF na Internet): ‘Após o voto do Ministro Cristiano Zanin (Relator), no sentido de: 1) julgar parcialmente procedente o pedido do requerente no que se refere ao art. 840, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho, conferindo-lhe interpretação conforme à Constituição, para considerar que o pedido da reclamação trabalhista seja certo, determinado e com a indicação do seu valor, salvo quando não for possível, na forma prevista no art. 324, § 1º, do Código de Processo Civil, promover a liquidação prévia, entendendo que, nessas hipóteses, desde que devidamente justificadas, a apresentação de uma estimativa de valor é suficiente para o regular processamento da ação; 2) em relação ao disposto no art. 840, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho, julgar parcialmente procedente o pedido e conferir interpretação conforme à Constituição Federal, para que seja dada a oportunidade à parte para emendar a inicial nos casos em que a exordial trabalhista não atender às exigências previstas no § 1º do mesmo artigo, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil; e 3) modular os efeitos da decisão, a fim de atribuir efeitos prospectivos, de forma que os comandos aqui definidos sejam exigíveis e tenham os consectários decorrentes da sua inobservância aplicados para ações propostas a partir da publicação da ata deste julgamento, o processo foi destacado pelo Ministro Flávio Dino. (...)’. 
Em síntese, conforme o entendimento do Ministro Relator da ADI 6.002 em determinados casos seria possível justificar a não apresentação de pedido líquido a depender da natureza da pretensão deduzida em juízo; também seria possível a intimação para sanear a petição inicial, se for o caso; por fim, a proposta seria de imprimir efeito prospectivo ao julgamento no STF, ante o seu impacto em milhões de ações trabalhistas em tramitação. Agravo a que se nega provimento. (...) 4 – Agravo a que se nega provimento” (fls. 135-137, e-doc. 12, grifos nossos).

Contra o acórdão proferido pela Décima Quinta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, Sese Logística do Brasil Ltda. ajuíza a presente reclamação.

3. A reclamante alega que o acórdão reclamado “contraria a Súmula Vinculante nº 10, deste E. STF” (fl. 3, e-doc. 1).

Explica que “após a promulgação da Lei nº 13.467/2017 (‘Reforma Trabalhista’), o §1º do art. 840 da CLT foi alterado para regulamentar os requisitos da petição inicial, passando a exigir que o pedido seja certo, determinado e acompanhado da indicação de seu valor” (fl. 4, e-doc. 1).

Argumenta que “o referido artigo estabelece que os pedidos formulados na petição inicial devem conter indicação de seu valor, servindo este como parâmetro para diversas referências objetivas da ação, como o valor da causa e o limite da condenação, de modo que não se pode tratar como ‘mera estimativa’” (fl. 5, e-doc. 1).

Afirma que “o TRT da 2ª Região esvaziou por completo o sentido do Art. 840, parágrafo 1º, da CLT e do Art. 492, do CPC, ao afastar suas literalidades, que expressamente determinam que o pedido deve ser certo, determinado, acompanhado da indicação de valor e que a condenação não poderá superar o valor atribuído a causa” (fls. 5-6, e-doc. 1).

Pede “seja a presente reclamação julgada procedente para cassar a decisão reclamada, dado o manifesto desrespeito à Súmula Vinculante nº 10 deste E. STF, determinando que o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região profira nova decisão em atenção a cláusula de reserva de plenário, nos termos do Art. 97, da Constituição Federal” (fl. 12, e-doc. 1).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

4. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.

5. Põe-se em foco na reclamação se, ao reconhecer-se que o § 1º do art. 840 da Consolidação das Leis do Trabalho não se limita à condenação, na ação trabalhista, aos valores indicados na petição inicial, a autoridade reclamada teria descumprido a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal.

6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.

Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.

A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.

7. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.

A contrariedade a determinada súmula ou sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem aplicação da súmula, conforme o caso.

Tem-se na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal:
“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 

8. Na espécie, não se comprova contrariedade à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal por inobservância do princípio da reserva de plenário.

A reclamante alega ter sido afastada a constitucionalidade do § 1º do art. 840 da Consolidação das Leis do Trabalho, que assim dispõe:
“Art. 840 - A reclamação poderá ser escrita ou verbal.
§ 1º Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juízo, a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, o pedido, que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor, a data e a assinatura do reclamante ou de seu representante” (grifos nossos).

Ao fundamentar a decisão questionada, a autoridade reclamada assentou:
“II - DA LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO AOS VALORES INDICADOS EM PETIÇÃO INICIAL Pretende a recorrente a limitação da condenação aos valores apontados na inicial. Ainda que o autor não tenha consignado, na petição inicial, que se tratava de mera estimativa dos valores, entendo que o art. 840, § 1º da CLT não determina a prévia liquidação dos pedidos na prefacial, mas, sim, a indicação da estimativa de sua expressão monetária, com fins de conferir valor à causa. Neste sentido, prevê a IN 41 do C.TST: ‘Art. 12. Os arts. 840 e 844, §§ 2º, 3º e 5º, da CLT , com as redações dadas pela Lei nº13.467, de 13 de julho de 2017, não retroagirão, aplicando-se, exclusivamente, às ações ajuizadas a partir de 11 de novembro de 2017. § 1º Aplica-se o disposto no art. 843, §3º, da CLT somente às audiências trabalhistas realizadas após 11 de novembro de 2017. § 2º Para fim do que dispõe o art. 840, §§ 1º e 2º, da CLT, o valor da causa será estimado, observando-se, no que couber, o disposto nos arts. 291 a 293 do Código de Processo Civil’. Destarte, não há falar em limitação da condenação ao valor apontado na petição inicial. O valor exequendo deverá ser apurado em regular liquidação, nos moldes do art. 879, caput e §2º, da CLT” (fl. 3, e-doc. 17).

A autoridade reclamada apenas interpretou e aplicou o § 1º do art. 840 da Consolidação das Leis do Trabalho, sem fazer juízo de inconstitucionalidade nem afastar a aplicabilidade desse dispositivo legal. 

Não se demonstra, na decisão reclamada, contrariedade à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal por inobservância do princípio da reserva de plenário, pois não foi afastado pelo Tribunal de origem o § 1º do art. 840 da Consolidação das Leis do Trabalho. 

Este Supremo Tribunal Federal assentou que “o princípio da reserva de plenário resta indene nas hipóteses em que não há declaração de inconstitucionalidade por órgão fracionário do Tribunal de origem, mas apenas a interpretação e a conclusão de que a lei invocada não é aplicável ao caso em apreço. Precedentes: AI 684.976-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 02/06/2010; e RE 612.800-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe de 05/12/2011” (ARE n. 676.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6.6.2012). Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL TRABALHISTA. PRETENSÃO DE LIMITAR A CONDENAÇÃO AO VALOR DOS PEDIDOS DA INICIAL: § 1º DO ART. 840 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO N. 77.179: DECISÃO INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 83.179-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.9.2025).

“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e Processual Civil. 3. Autoridade reclamada não discutiu a constitucionalidade do art. 988, inciso IV, do CPC nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição. Interpretação da legislação aplicável ao caso. Violação à Súmula Vinculante 10 não caracterizada. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 43.238-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).

“Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante nº 10. Violação. Inexistência. Interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais ao caso concreto. Ato reclamado que não apresenta aderência com o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. O reconhecimento da responsabilidade solidária da parte reclamante, por fazer parte de grupo econômico, se deu com fundamento no 2º, § 2º, da CLT e na legislação infraconstitucional pertinente. 2. Não houve afastamento da aplicação do art. 513, § 5º, do CPC, no todo ou em parte, ainda que implicitamente, pela autoridade reclamada, mas apenas um juízo interpretativo das normas celetistas. 3. Não há violação do art. 97 da Constituição Federal ou da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de origem nem sequer adentra na análise da norma objeto da reclamação constitucional, interpretando e aplicando ao caso concreto outras normas mais específicas. Precedentes. 4. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 5. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 52.864-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 5.8.2022).

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESVAZIAMENTO DA NORMA OU DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No caso concreto, o reconhecimento da responsabilidade solidária da parte ora recorrente, por fazer parte de grupo econômico, ocorreu com fundamento no art. 2º, § 2º, da CLT, bem como nos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais que permeiam a temática. 2. Não houve esvaziamento ou manifestação – explícita ou implícita – sobre a inconstitucionalidade da norma prevista no art. 513, § 5º, do CPC, a qual defende-se ter sido afastada pelo juízo da origem. 3. ‘Para a caracterização de ofensa ao art. 97 da Constituição Federal, que estabelece a reserva de plenário (full bench), é necessário que a norma aplicável à espécie seja efetivamente afastada por alegada incompatibilidade com a Lei Maior. Não incidindo a norma no caso e não tendo sido ela discutida, a simples aplicação da legislação pertinente ao caso concreto não é suficiente para caracterizar a violação à Súmula Vinculante 10, do Supremo Tribunal Federal’ (AI 814.519-AgR-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe 30/5/2011). 4. A Autoridade Reclamada limitou-se a realizar um juízo interpretativo da norma celetista, motivo pelo qual não há necessidade de observância à Cláusula de Reserva de Plenário. Precedentes. 5. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. 6. Agravo Regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 51.753-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.3.2022).

9. A intenção da reclamante é fazer uso da presente reclamação como sucedâneo de recurso, não permitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de que são exemplos: Rcl n. 5.847/PR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.8.2014; Rcl n. 15.752-AgR/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 25.6.2014; Rcl n. 10.766-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 24.6.2014; Rcl n. 16.551-AgR/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 21.3.2014; e Rcl n. 12.692-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 21.3.2014.

Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.

10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora